Tribunal: TJMT
Processo: 0012565-40.2019.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012565-40.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – EXECUÇÃO DIRETA CONTRA

O PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR -IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – DEMAIS VÍCIOS APONTADOS – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo vício de erro material quanto ao ente Municipal é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no ponto.

2. Quanto aos demais vícios apontados nos embargos de declaração, verifico que foram devidamente analisados, logo, não existindo os referidos vícios de omissão e contradição, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

3.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0012565-40.2019.8.11.0004, que deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo apelante, reformando a r. sentença para julgar procedentes os embargos à execução opostos.

Alega o embargante a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: erro material, pois o acórdão proferido menciona o município de Sinop, quando a gestão do apelante deu-se no município de Barra do Garças; omissão e contradição, pois o julgamento não teria considerado o fato de que o Chefe do Executivo à época subscreveu um compromisso de ajustamento de conduta em que assumiu a responsabilidade solidária pela multa proveniente do seu inadimplemento, motivo pelo qual não cabe afirmar que a obrigação é única e exclusivamente do Município.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ante a inexistência dos vícios apontados – id. 209043675.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0012565-40.2019.8.11.0004, que deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo apelante, reformando a r. sentença para julgar procedentes os embargos à execução opostos.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante
a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: erro material, pois o acórdão proferido menciona o município de Sinop, quando a gestão do apelante deu-se no município de Barra do Garças; omissão e contradição, pois o julgamento não teria considerado o fato de que o Chefe do Executivo à época subscreveu um compromisso de ajustamento de conduta em que assumiu a responsabilidade solidária pela multa proveniente do seu inadimplemento, motivo pelo qual não cabe afirmar que a obrigação é única e exclusivamente do Município.

De fato, quanto ao erro material apontado, verifico sua existência, uma vez que incorreu em equívoco a correta referência ao município do qual o apelante esteve à frente na prefeitura.

Assim, no acórdão de id. 203619687, onde se lê a referência ao Município de Sinop-MT,
leia-se corretamente
Município de Barra do Garças-MT.

Desse modo, e
xistindo vício de erro material, é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no ponto.

Quanto aos demais vícios apontados
nos embargos de declaração, verifico que foram devidamente analisados no julgado, logo, não existindo os referidos vícios de omissão e contradição, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

Com efeito, os fundamentos utilizados para o julgamento foram expressos e claros ao afirmar que, apesar do TAC ter sido assinado pelo prefeito à época, é certo que as obrigações ali constantes foram imputadas ao ente público, não havendo possibilidade de cobrança direta da pessoa física, como se vê:

“(...)
No caso, em que pese o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o município de Sinop – MT constar cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória, é claro que o compromisso foi assumido pelo município e seu representante legal, enquanto gestor responsável.

Desse modo, o executado, ora apelante, se comprometeu e assinou o Termo de Ajustamento de Conduta em razão do cargo como chefe do Poder Executivo Municipal, de modo que a obrigação de fazer, de fato, era única e exclusiva do Município.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1º DO CPC/2015 - JUÍZO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público

2 - Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente.

3 - Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

No caso, a despeito da previsão no TAC quanto à responsabilidade do ex-Prefeito pelo pagamento da multa cominatória, impõe-se destacar e considerar que, as obrigações constantes foram imputadas ao ente público; logo, não se mostra plausível e compreensivo que a pretensão da cobrança da sanção decorrentes de seu descumprimento seja direcionada exclusivamente ao representante da pessoa jurídica de direito público na época.
(...)”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão

ou contradição
, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material como apontado, mantendo os demais termos do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024